Tribunal: STF
Processo: HC 95486
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Progressão de regime prisional. 
   Requisito subjetivo. Reexame. Impossibilidade. Pedido não 
   conhecido.
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 
   98.547, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04.12.2009; HC 92.264, 
   rel. min. Menezes Direito, DJe de 14.12.2007), a análise do 
   requisito subjetivo para a progressão de regime prisional demanda o 
   reexame dos fatos e das provas que levaram o magistrado de primeiro 
   grau a indeferir a pretensão do paciente, o que, como se sabe, é 
   inviável no âmbito do habeas corpus.
Habeas corpus não 
   conhecido.